Tribunal: STF
Processo: Rcl 77825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ezequiel Bicudo de Oliveira contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011482-08.2022.5.15.0041), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO e a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação que visa garantir a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desse Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16, porquanto a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho prolatou decisão em sentido diametralmente oposto ao julgar o Recurso de Revista apresentado pelo Estado Reclamado, nos autos do processo n. 0011482-08.2022.5.15.0041. 



    […]



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista na qual foi o Requerido condenado ao pagamento de verbas trabalhistas, de forma subsidiária e na condição de tomador de serviços, posto QUE NÃO FICOU COMPROVADA A FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. 



    A decisão questionada, pura e simplesmente, negou provimento ao Recurso Ordinário ofertado pelo ESTADO, no qual pretendia a exclusão de sua responsabilidade subsidiária. 



    Conforme se verifica nas decisões anexas, os argumentos esposados pelo juízo de grau inferior e utilizados como razão de decidir do acórdão combatido, comprovam a ausência de documentos que demonstrem a fiscalização. Não há como falar que a falta de fiscalização foi presumida, pois o trabalhador prestava serviços dentro da sede da Reclamada, sendo assim, a falta de fiscalização é evidente.



    Ocorre que, em sede de Agravo em Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não ficou comprovada a falta de fiscalização e que não se deve responsabilizar o Estado pela falta de pagamento das verbas trabalhistas. OCORRE QUE, NÃO FOI APENAS FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, MAS SIM, DESRESPEITO AOS DIREITO DO TRABALHADOR, DIRETAMENTE PELO ESTADO, UMA VEZ QUE O RECLAMANTE PRESTAVA SEUS SERVIÇOS DIRETAMENTE PARA O TOMADOR, DENTRO E SUA SEDE. 



    […]



    Em se tratando de demandas trabalhistas, o reconhecimento de responsabilidade subsidiária dos entes públicos vem sendo aplicado em razão da Decisão permeada por este Supremo Tribunal Federal. Com o devido respeito, o Tribunal Superior do Trabalho, desprezou as particularidades do caso concreto, aplicando teoria genérica para excluir a responsabilidade do Estado. 



    […]



    Assim sendo, a decisão atacada ao retirar a condenação subsidiária a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF CONFIRMADO PELO RE. 760.931/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a responsabilização da Administração em casos como o aqui versado”.



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo número 0011482-08.2022.5.15.0041 ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista do Estado do São Paulo, parte ora beneficiária, para afastar sua responsabilidade subsidiária no caso concreto, então reconhecida pelas instâncias ordinárias, em acórdão que restou assim ementado e fundamentado, no ponto de interesse (eDoc. 4):



    “AGRAVO DO RECLAMANTE - RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TERCEIRIZAÇÃO - SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TST - CULPA - ÔNUS DA PROVA 1. A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal atribui o ônus da prova da conduta culposa da Administração Pública ao trabalhador, para fins de responsabilização subsidiária do ente público (tema 246 de repercussão geral e decisões da E. Suprema Corte). 2. A Eg. Corte de origem não registrou elementos concretos hábeis a evidenciar a conduta culposa dos entes públicos, não sendo possível atribuir responsabilidade subsidiária por presunção e/ou inversão do ônus probatório. Agravo a que se nega provimento.



    […]



    Trata-se de Agravo interposto ao despacho que deu provimento ao Agravo de Instrumento do segundo Reclamado (ESTADO DO SÃO PAULO) e, desde já, conheceu e deu provimento ao seu Recurso de Revista para afastar a condenação subsidiária imposta ao ente público. 



    […]



    Em Agravo, a parte autora insurge-se contra o processamento, conhecimento e provimento do Recurso de Revista do ente público. Sustenta, em síntese, que a Administração Pública deve responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas deferidos. 



    Sobre a questão, a Eg. Corte de origem entendeu: 



    (...) 



    No caso em exame, é evidente que o tomador agiu com culpa para a ocorrência do inadimplemento das obrigações trabalhistas do reclamante, originariamente de responsabilidade da primeira reclamada. 



    A primeira reclamada é revel e o segundo reclamado sequer se ocupou em juntar aos autos documentos, como se denota da contestação de id. 193F94b, deixando assim, de demonstrar a fiscalização efetiva quanto às disposições legais e contratuais relativas às verbas rescisórias. 



    Para o reconhecimento de uma eficaz fiscalização, deveria o tomador, se o caso e inclusive, reter os repasses mensais realizados ao prestador, apresentar caução idônea a fim de que cumprisse devidamente as obrigações trabalhistas com seus empregados, inclusive e especialmente no momento da rescisão. Nada foi feito. 



    Assim, o tomador dos serviços omitiu-se culposamente, incidindo em culpa ‘in vigilando’, o que atrai sua responsabilidade subsidiária, por aplicação do artigo 37, § 6º, da CF e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas da reclamante. 



    Eventual cláusula de exclusão de responsabilidade do contratante pelo inadimplemento de obrigações para com os trabalhadores, negociada no contrato entabulado entre os reclamados, não pode ser invocada em prejuízo do trabalhador que lhe prestou serviços. Caso o tomador venha a arcar com a condenação nos presentes autos, se desejar, deve ajuizar a ação regressiva, no juízo competente, a fim de que seja ressarcido pelos valores desembolsados.



    Portanto, mantenho a condenação do segundo reclamado ao pagamento das verbas objeto da condenação, de forma subsidiária. E pela teoria da reparação integral do dano, inexiste restrição ao alcance da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, abrangendo todo e qualquer direito reconhecido ao trabalhador, inclusive verbas rescisórias, multas previstas no art. 467 e 477, § 8º, da CLT, e indenização de 40% do FGTS, conforme estabelece o item VI da Súmula 331 já citada. A exceção fica por conta apenas das obrigações personalíssimas, como o caso das obrigações de fazer. 



    Ressalto, por fim, que o disposto na Súmula 331, no item V, acerca da responsabilidade subsidiária de entes estatais que terceirizam serviços, atende a exigência relacionada à cláusula de reserva de plenário, a que aludem o art. 97 da CF e a Súmula Vinculante 10. 



    Nego provimento ao recurso. (fls. 347/348 - destaquei) 



    Como assinalado pela decisão agravada, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, o E. Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou o entendimento de que a mera inadimplência do contratado, em relação às parcelas trabalhistas, não autoriza a responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, tomador de serviços. É necessário evidenciar a conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços.



    […]



    Quanto ao ônus da prova, conforme salientado, há precedentes de ambas as Turmas do E. STF atribuindo ao trabalhador, e não à Administração Pública, o ônus de comprovar robustamente eventual conduta culposa hábil a atrair a responsabilização subsidiária do ente público. Confira-se: 



    […]



    Na hipótese, contudo, a Eg. Corte de origem não registrou elementos concretos hábeis a evidenciar a conduta culposa do ente público, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por presunção e/ou inversão do ônus probatório. Inaplicável, pois, o óbice da Súmula nº 126 do TST. 



    Ao assim proceder, o Eg. Tribunal a quo violou a literalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, de constitucionalidade reconhecida na ADC nº 16, e contrariou o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, o que evidencia a transcendência política da matéria, bem como a viabilidade de processamento, conhecimento e provimento do recurso”. 



    Como se vê, não há qualquer violação aos paradigmas de controle invocados pela parte autora. 



    Conforme assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a partir das premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente